Tribunal: CARF
Processo: 11516.001861/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001861/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
REFLOREST. FENIX IND. COM. EXP. IMP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2005
AI DEBCAD no 37.135.495-1, de 03/12/2008
INFRAÇÃO - CFL 93. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE
SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, conforme nos artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91
c/c os artigos 219, 283 e §3o, do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001861/2008-87
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 127 a 135), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 117 a 122), proferida em sessão de 13 de novembro de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-18.054, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 37 a 41), cujo acórdão não apresentou uma ementa, em razão
da dispensa de ementa prevista na Portaria SRF no 1.364/04:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2005
Auto de Infração n°. 37.135.195-1 de 03/12/2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 29 a 30), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) n° 37.135.495-1, período de apuração setembro de 2008 a setembro de
2008, matéria - CFL 93, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos verificar abaixo
com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FNS (e-fls. 117 a 102) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
Trata-se.de Auto de Infração lavrado contra a empresa identificada acima, por ter
deixado, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de- obra ou empreitada, de reter 11% sobre as notas fiscais de empresas prestadoras
de serviço, pelo que foi aplicada a multa no valor de R$ 1.254,89, conforme consta no
Relatório Fiscal da Infração e planilha (fls. 26/28). Não constam circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
A autuada, regularmente cientificada do lançamento (fls. 01 e 32), apresentou o
instrumento de impugnação (fls. 33/37), na qual alega que os serviços contratados
foram de terraplanagem e plantio de pinus, de forma específica, ou seja, não contínuos;
que para a caracterização da cessão de mão-de-obra é necessária a colocação de
segurados à disposição do contratante e a realização de serviços contínuos; que nas
empreitadas de obra não é cabível a retenção de 11%; que o Decreto n° 3.048/99
extrapolou os casos que poderiam se enquadrar como cessão de mão-de-obra
autorizados pelo art. 31 da Lei 8.212/91, não sendo cabível que veículos normativos
infralegais determinem os sujeitos passivos das obrigações tributárias; que resta clara
a impossibilidade da exigência às contratações de serviços esporádicos, sem relação de
subordinação dos empregados do contratado ao contratante e sem continuidade, ainda
que tais atividades constem do rol do Regulamento; que a contratante não controla a
forma de trabalho, não dá ordens e as contratações são esporádicas e pontuais, para o
plantio ou terraplanagem de áreas predeterminadas em curto espaço de tempo. Assim,
não existe o enquadramento legal e a obrigação legal da retenção e recolhimento da
contribuição previdenciária em tela, o que torna o auto de infração insubsistente.
Requer seja anulado o auto de infração e protesta pela juntada ulterior de todo e
qualquer documento que este órgão entenda necessário para a compreensão da causa.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/FNS (e-fls. 105 a 122), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Mérito:

Da Não Configuração de Serviço de Rurais como Cessão de Mão de Obra
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
após transcrever a legislação tributária pertinente ao caos em análise, em
síntese, aponta e conclui que os serviços contratados pela ora Recorrente
estão sujeitos as retenção de 11% de Contribuição Social Previdenciária e
deixando a ora Recorrente de reter estará sujeita a penalidade (multa)
prevista na legislação previdenciária, vejamos: “os serviços rurais (plantio
de mudas de pinus, desgalhamento, manutenções e roçadas) são contínuos
para a impugnante, pois, atuando na área de reflorestamento, constituem-
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

se em necessidade permanente e se repetem periódica ou
sistematicamente, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores.
Ademais, tanto os serviços rurais acima especificados, quanto os de
terraplenagem, remoção de terra e aberturas de caminho, os quais, no
caso da impugnante, também podem se constituir em serviços rurais ou,
de maneira geral, em construção civil, sofrem retenção de 11%, não
importando se a modalidade de contratação é cessão de mão-de-obra ou
empreitada, de acordo com o § 2°, incisos III e IV, e § 3° do art. 219 do
RPS.
Frise-se que, na modalidade de empreitada, mesmos se estes serviços
forem esporádicos ou não contínuos, estão sujeitos ao normativo legal
citado. E não há que se falar em necessidade de se comprovar a
subordinação, pois, neste caso, ocorreria a caracterização do vínculo
empregatício diretamente com o tomador. Assim, por óbvio, na prestação
de serviços não pode haver subordinação dos empregados do contratado
ao contratante.”

Apresentação de Nova Provas e Do Pedido de Perícia
Neste tópico, a DRJ/FNS indica que a provas devem ser juntadas com a
interposição da Impugnação, rejeitado sua apresentação em momento
posterior.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 26 de fevereiro de 2010 (e-fl. 129 a 137), o
sujeito passivo, reiterando as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/FNS em 28 de janeiro de 2010 (e-fl.
127), protocolo recursal, em 26 de fevereiro de 2010, e-fl. 129, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 129 a 137).
Do Mérito
A Recorrente, alega que os serviços contratados foram de terraplanagem e plantio
de pinus, de forma específica, ou seja, não contínuos; que para a caracterização da cessão de
mão-de- obra é necessária a colocação de segurados à disposição do contratante e a realização de
serviços contínuos; que nas empreitadas de obra não é cabível a retenção de 11%; que o Decreto
n° 3.048/99 extrapolou os casos que poderiam se enquadrar como cessão de mão-de-obra
autorizados pelo art. 31 da Lei 8.212/91, não sendo cabível que veículos normativos infra legais
determinem os sujeitos passivos das obrigações tributárias; que resta clara a impossibilidade da
exigência às contratações de serviços esporádicos, sem relação de subordinação dos empregados
do contratado ao contratante e sem continuidade, ainda que tais atividades constem do rol do
Regulamento; que a contratante não controla a forma de trabalho, não dá ordens e as
contratações são esporádicas e pontuais, para o plantio ou terraplanagem de áreas
predeterminadas em curto espaço de tempo. Assim, não existe o enquadramento legal e a
obrigação legal da retenção e recolhimento da contribuição previdenciária em tela, o que toma
o auto de infração insubsistente.
Pois bem! Sobre a alegação da Recorrente de que ao não cabimento norma infra
legal determinar os sujeitos passivos da obrigação tributária, destacamos que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre legalidade, inconstitucionalidade de lei tributária, nos
termos da Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Ademais, verificamos que nas razões recursais, a Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/FNS concluiu, bem como
não apresentou qualquer comprovação de que os serviços tomados por ela, não se referem a
cessão de mão-de-obra, nem que os funcionários das prestadoras de serviços não estavam
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

subordinados as suas coordenações e gerência (como por exemplo dos contratos de prestação de
serviços firmados entre ela e os prestadores de serviços).
Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/FNS está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 117 a
122) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/FNS a seguir:
“A impugnante alega que os serviços contratados (terraplanagem e
plantio de pinus) não caracterizam a prestação de serviços com cessão
de mão-de-obra ensejadora da retenção definida em lei.
A referida obrigação do tomador de serviços com cessão de mão-de-
obra ou empreitada de efetuar a retenção de 11% do valor dos serviços
tem previsão legal no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.711, de 20.11.98, como abaixo transcrito:
Art. 31.A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de- obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da
mão-de-obra, observado o disposto no § 50 do art. 33.
Já o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n°. 3.048/99, traz os tipos de serviços contratados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada que estão sujeitos à retenção, dos quais
destaco os seguintes:

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

Art.219.A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 52 do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729,
de 2003)
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e
da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho
temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
entre outros.
§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes
serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra;
I-limpeza, conservação e zeladoria;
II-vigilância e segurança;
III-construção civil;
IV-serviços rurais;
(...)
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão
sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados
mediante empreitada de mão-de-obra.
(...)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância
retida, será considerada como competência aquela a que
corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
Ainda, a Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005,
pormenoriza os conceitos:
Art. 143. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário
na forma da Lei n°6.019, de 1974.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

§1° Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que
sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§3° Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se
a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os
limites do contrato.
Art. 144. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida,
de tarefa, de obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem
fornecimento de material ou uso de equipamentos, que podem ou
não ser utilizados, realizada nas dependências da empresa
contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo
como objeto um resultado pretendido.
Cabe observar que a norma ainda elenca os serviços sujeitos a retenção,
nos quais destaco os casos concretos presentes neste lançamento:
Art. 145. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, observado o disposto no
art. 176, os serviços de:
III - construção civil, que envolvam a construção, a demolição, a
reforma ou o acréscimo de edificações ou de qualquer benfeitoria
agregada ao solo ou ao subsolo ou obras complementares que se
integrem a esse conjunto, tais como a reparação de jardins ou
passeios, a colocação de grades ou de instrumentos de recreação,
de urbanização ou de sinalização de rodovias ou de vias públicas;
IV - natureza rural, que se constituam em desmatamento,
lenhamento, aração ou gradeamento, capina, colocação ou
reparação de cercas, irrigação, adubação, controle de pragas ou
de ervas daninhas, plantio, colheita, lavagem, limpeza, manejo de
animais,
tosquia,
inseminação,
castração,
marcação,
ordenhamento e embalagem ou extração de produtos de origem
animal ou vegetal;
Art. 147. É exaustiva a relação dos serviços sujeitos à retenção,
constante dos arts. 145 e 146, conforme disposto no §2° do art. 219
do RPS.
Parágrafo único. A pormenorização das tarefas compreendidas em
cada um dos serviços, constantes nos incisos dos arts. 145 e 146, é
exemplificativa.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

(...)
Art. 156. A importância retida deverá ser recolhida pela empresa
contratante até o dia dois do mês seguinte ao da emissão da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subseqüente
quando não houver expediente bancário neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do
estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou
denominação social, a denominação social desta, seguida da
denominação social da empresa contratante.
Existe, portanto, diferentemente do arguido, a obrigação legal para que
a empresa contratante dos alegados serviços, prestados tanto mediante a
modalidade de cessão de mão-de-obra quanto de empreitada, efetue a
retenção de valor correspondente a onze por cento do valor dos serviços
prestados.
Veja-se que os serviços rurais (plantio de mudas de pinus,
desgalhamento, manutenções e roçadas) são contínuos para a
impugnante, pois, atuando na área de reflorestamento, constituem-se em
necessidade permanente e se repetem periódica ou sistematicamente,
ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores, o que, aliado à colocação de trabalhadores.
Ademais, tanto os serviços rurais acima especificados, quanto os de
terraplenagem, remoção de terra e aberturas de caminho, os quais, no
caso da impugnante, também podem se constituir em serviços rurais ou,
de maneira geral, em construção civil, sofrem retenção de 11%, não
importando se a modalidade de contratação é cessão de mão-de-obra ou
empreitada, de acordo com o § 2°, incisos III e IV, e § 3° do art. 219 do
RPS.
Frise-se que, na modalidade de empreitada, mesmos se estes serviços
forem esporádicos ou não contínuos, estão sujeitos ao normativo legal
citado. E não há que se falar em necessidade de se comprovar a
subordinação, pois, neste caso, ocorreria a caracterização do vínculo
empregatício diretamente com o tomador. Assim, por óbvio, na
prestação de serviços não pode haver subordinação dos empregados do
contratado ao contratante.
Dito isto, é de se concluir que a contratante detinha a obrigação de reter
11% do valor bruto dos serviços contidos nas notas fiscais das
prestadoras de serviço relacionadas na planilha de fl. 28, a fim de
proceder ao recolhimento do tributo devido em nome das empresas
cedentes de mão-de-obra, cujo descumprimento ensejou corretamente a
lavratura do presente auto de infração.
Quanto aos argumentos de que o Decreto n° 3.048/99 extrapolou os
casos que poderiam se enquadrar como cessão de mão-de-obra
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.715 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001861/2008-87

autorizados pelo art. 31 da Lei 8.212/91, não sendo cabível que veículos
normativos infra legais determinem os sujeitos passivos das obrigações
tributárias, ressalvo que este órgão julgador, como órgão vinculado ao
Poder Executivo, com atribuições de cunho administrativo, a teor do que
dispõe o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei
n°. 11.941, de 27 de maio de 2009, não tem competência legal para
apreciar e declarar ilegalidade de Decreto ou, ainda,
inconstitucionalidade de dispositivo de Lei.
Desta forma, é que se repelem estas alegações de ilegalidade-do-Decreto
3.048/99 apresentadas pela defesa, pois os dispositivos legais que
autorizam o lançamento encontram-se em plena vigência, não havendo,
até a presente data, qualquer uma das hipóteses constantes do
dispositivo acima citado que autorize a inaplicabilidade dos mesmos.
(...)
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital